Tribunal: STF
Processo: ARE 788926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Agravo interno não conhecido. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, (CPC/2015, art. 85, § 11).